Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0012364-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID no 23550763. A sentença que absolveu o réu na ação penal no 0003013-65.2019.8.07.0003 não tem relação com o caso analisado no presente processo. Assim, aguarde-se a publicação do acórdão proferido por esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 17:11:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador